Tribunal: STF
Processo: RE 349686
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRR.
REGULAMENTAÇÃO DL 395/38. RECEPÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL.
VALIDADE.
1. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe
o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela
Administração no regular exercício de seu poder de polícia,
principalmente quando se trata de distribuição de combustíveis,
setor essencial para a economia moderna. 2. O princípio da livre
iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de
regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.
2. O DL 395/38
 foi editado em conformidade com o art. 180 da CF de 1937 e, na
inexistência da lei prevista no art. 238 da Carta de 1988,
apresentava-se como diploma plenamente válido para regular o setor
de combustíveis. Precedentes: RE 252.913 e RE 229.440.
3. A
Portaria 62/95 do Ministério de Minas e Energia, que limitou a
atividade do transportador-revendedor-retalhista, foi legitimamente
editada no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/38 e não
ofendeu o disposto no art. 170, parágrafo único, da
Constituição.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.